Tribunal: STF
Processo: Rcl 80860
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181-RG/STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EXERCIDO REGULARMENTE PELA CORTE DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional, razão pela qual é insuscetível de exame em recurso extraordinário (Tema 181-RG).



    2. Se o STJ deixa de apreciar o mérito do recurso que lhe compete julgar, qualquer discussão em sede de recurso extraordinário implicaria, necessariamente, reabrir o exame dos pressupostos de admissibilidade desse recurso anterior, o que exigiria nova análise das normas infraconstitucionais que regem tais requisitos.



    3. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo tribunal de origem, quando fundada na natureza infraconstitucional da controvérsia e na orientação firmada no Tema 181 da repercussão geral, representa o regular exercício de sua competência para o juízo de admissibilidade, não configurando, em nenhuma medida, usurpação da competência desta Suprema Corte.



    4. Agravo não provido.